Tribunal: TJPA
Processo: 0811831-74.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811831-74.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCIO FLAVIO MATA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ CRIMINAL BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FEMINICÍDIO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FRAUDE PROCESSUAL, CORRUPÇÃO DE MENORES, DENTRE OUTROS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de Liminar contra decisão proferida pelo juízo inquinado coator, que recebeu e ratificou o recebimento da denúncia oferecida pelo órgão acusatório, pela suposta prática dos delitos de feminicídio, estupro de vulnerável, ocultação de cadáver, fraude processual, dentre outros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar, em síntese, os seguintes questionamentos: i) a nulidade da decisão genérica que ratificou o recebimento da denúncia sem analisar, minimamente, as teses defensivas apresentadas na Resposta à Acusação; ii) a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, ou sua substituição por outras medidas cautelares diversas, dispostas no art. 319, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que a decisão de recebimento e de ratificação da peça acusatória possui natureza de decisão interlocutória, não se exigindo fundamentação complexa, sendo suficiente a motivação suscinta pela autoridade jurisdicional. Precedentes.

4. Na hipótese, a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo detalhadamente as condutas imputadas, permitindo o pleno exercício do direito de defesa.

5. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo suficiente para justificar a ratificação do recebimento da denúncia e o indeferimento do pedido de absolvição sumária, como se verifica na hipótese.

6. Ademais, compreendo que a manutenção da prisão preventiva do ora paciente se mostra necessária pois, conforme advertido pelo magistrado a quo em sede de informações, a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo ora paciente, ainda sob o escrutínio processual, envolve a prática de crime contra a vida e a liberdade sexual de adolescente, com o emprego de violência e grave ameaça, no contexto de violência doméstica e em razão do gênero feminino, mediante meio cruel, justifica a aplicação da medida constritiva para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e eventual aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

7. Além disso, a segregação cautelar do ora paciente se mostra impositiva para fins de evitar a reiteração delitiva, uma vez que ostenta condenação transitada em julgado nos autos do Processo nº 0093528-84.2015.8.14.0006, a indicar sua inclinação para a prática de atividades criminosas, demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

8. Não obstante, a substituição da custódia cautelar por outras medidas menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP, se mostram insuficientes para e inadequadas para preservação da paz social, especialmente pela reprovabilidade social do comportamento do paciente, envolvendo o suposto estupro de menor adolescente, seguido de seu enforcamento, e ocultação do seu cadáver, visando evadir-se da responsabilidade penal de seus atos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem conhecida
e
denegada
, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A decisão que recebe a denúncia não demanda fundamentação exauriente, bastando a verificação dos requisitos do art. 41 do CPP. 2. A fundamentação sucinta é suficiente para justificar a ratificação do recebimento da denúncia e o indeferimento do pedido de absolvição sumária. 3. A denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP é apta a deflagrar a ação penal, permitindo o pleno exercício do direito de defesa.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 397. CP, art. 121-A, §1º e §2º, I, II e V, art. 217-A, art. 211, art. 155, dentre outros. ECA, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 196.064/RS (2024/0112865-9), Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., j. 30/04/2025, p. 07/05/2025; STJ, AgRg no HC nº 923.879/RJ (2024/0227568-8), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 04/02/2025, p. 13/02/2025; STJ, RHC nº 76.705/MT (2016/0258310-3), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., j. 15/05/2018, p. 23/05/2018; STF, HC nº 245.575 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª T., j. 16/12/2024, p. 19/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quartorze de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
LÚCIO FLÁVIO MATA SILVA
, por intermédio de advogado (a) particular habilitado (a) nos autos, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA
, autoridade ora inquinada coatora.

Em sua
Petição Inicial
, ID 27556310, o (a) impetrante informou que o ora paciente encontra-se
preso preventivamente
no âmbito da
Ação Penal nº 0800491-36.2025.8.14.0097
, sob a acusação de prática, em tese, dos delitos de
feminicídio qualificado
,
estupro de vulnerável
,
furto
,
ocultação de cadáver
,
corrupção de menor
e
fraude processual
, dentre outros.

Esclareceu que, segundo a
denúncia
oferecida pelo representante do
Ministério Público de 1º Grau
, no dia
21 de fevereiro de 2025
, por volta das 22h00min, na área da mata da Rua Catarina, Bairro Baculândia, no município de
Santa Bárbara do Pará/ PA
, o ora paciente teria praticados diversos delitos contra a vítima
Nathally Vitória Corrêa Alcântara
, de apenas
13 (treze) anos de idade
à época dos fatos.

Através da presente ordem, a defesa aduziu a flagrante ilegalidade por
ausência de fundamentação
na
decisão
que
recebeu a denúncia
sem enfrentar as
teses defensivas
apresentadas em sede de
Resposta à Acusação
, e no
pedido de revogação da segregação cautelar
, inexistindo
justa causa
para
persecução penal
e
ausente
os
requisitos legais
para
imposição
da
medida segregativa
.

Com base em tais argumentos, requereu a
concessão do pedido de liminar
e, no mérito, a
confirmação da ordem a ser deferida
, com o
reconhecimento
da
nulidade da decisão que recebeu a denúncia
, sem a devida fundamentação individualizada, a
revogação da prisão preventiva
, ou sua
substituição
por
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do
artigo 319, do Código de Processo Penal
.

Solicitou sua
intimação
para
Sustentação Oral
.

Juntos documentos pertinentes à instrução processual.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o
pedido de liminar
após
informações
da autoridade coatora acerca das alegações apresentadas pelo (a) impetrante, ID 27581053.

Através do
Ofício nº 019/2025-Vara Criminal/GAB
, ID 27663398, o juízo inquinado coator prestou as informações requeridas, nos seguintes termos:

“(...). a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: O paciente LÚCIO FLÁVIO MATA SILVA encontra-se denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 217-A, art. 121-A, §1º, I e II, §2º, II e V e §3º, art. 211, art. 155, art. 347, parágrafo único, todos do CP e art. 244-B, §2º do ECA, todos c/c art. 69 do CP c/c art. 5º e 7º, da Lei nº 11.340/2006, contra a vítima NATHALLY VITÓRIA CORRÊA ALCÂNTARA. Narram os autos de Inquérito Policial que, em 21.02.2025, no período noturno, por volta das 22h, em área de mata, na Rua Catarina, Bairro Baculândia, Santa Bárbara do Pará, LÚCIO FLÁVIO MATA SILVA, vulgo FERNANDO/NANDO, livre e conscientemente, mediante violência e grave ameaça, manteve conjunção carnal e/ou atos libidinosos com a adolescente vulnerável, NATHALLY VITÓRIA CORRÊA ALCÂNTARA (menor de apenas 13 anos). Outrossim, em 21.02.2025, no período noturno, por volta das 22h, em área de mata, na Rua Catarina, Bairro Baculândia, Santa Bárbara do Pará, LÚCIO FLÁVIO MATA SILVA, vulgo FERNANDO/NANDO, livre e conscientemente, com animus necandi, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o adolescente JOÃO LUCAS FERREIRA PALHETA, vulgo GORDO, em contexto de violência doméstica e em razão do gênero/por condição do sexo feminino, contra menor de 14 anos, matou NATHALLY VITÓRIA CORRÊA ALCÂNTARA (de apenas 13 anos) e ainda, mediante meio cruel (asfixia mecânica por constrição externa do pescoço, estrangulamento) e mediante dissimulação/recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Além disto, em 21.02.2025, no período noturno, por volta das 22h, em área da mata e remota, na Rua Catarina, Bairro Baculândia, Santa Bárbara do Pará, LÚCIO FLÁVIO MATA SILVA, vulgo FERNANDO/NANDO, livre e conscientemente, ocultou o cadáver de NATHALLY VITÓRIA CORRÊA ALCÂNTARA, cobrindo o corpo com folhas e galhos, de forma que dificultasse a sua localização. Ademais, em 21.02.2025, no período noturno, por volta das 22h, em área de mata, na Rua Catarina, Bairro Baculândia, Santa Bárbara do Pará, LÚCIO FLÁVIO MATA SILVA, vulgo FERNANDO/NANDO, livre e conscientemente, subtraiu a bicicleta CALOI/POTY da cor azul, com umas pintas brancas, bicicleta feminina sem cestinha da vítima NATHALLY VITÓRIA CORRÊA ALCÂNTARA. Exsurge, ainda, que, em 21.02.2025, por volta das 19h, em via pública, na Rua Claudionor Begot, Santa Bárbara do Pará, LÚCIO FLÁVIO MATA SILVA, vulgo FERNANDO/NANDO, livre e conscientemente, corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente JOÃO LUCAS FERREITA PALHETA, vulgo GORDO (16 anos) a fim de que com este praticasse os crimes de fraude processual e feminicídio. Por fim, em 22.02.2025, por volta das 3h (madrugada), na Rua Claudionor Begot, 526, em Santa Bárbara do Pará, o ora denunciado LÚCIO FLÁVIO MATA SILVA, utilizando-se do adolescente infrator JOÃO LUCAS FERREIRA PALHETA, vulgo GORDO, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com este menor, inovou artificialmente o estado de pessoa (adolescente NATHALLY VITÓRIA CORRÊA ALCANTARA), destinado a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, procurando aparentar que a adolescente ainda estava viva, quando já havia sido morta. b) Exposição da Causa Ensejadora da Medida Constritiva: A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na gravidade concreta do delito. Bem como evitar reiteração delitiva, haja vista que o paciente responde a outros processos criminais, inclusive com trânsito em julgado. c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente: Conforme Certidão de Antecedentes Criminais, e sito eletrônico INFOPEN, o paciente possui condenação transita em julgado no Processo nº 0093528-84.2015.8.14.0006. d) Informações concernentes ao Lapso Temporal da Medida Constritiva: O paciente encontra-se preso desde o dia 26.02.2025. e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento: No momento, o processo se encontra em cumprimento de diligências para realização da audiência instrutória designada para o dia 26 de julho, às 11h30. (...).”

Com o retorno dos autos, a liminar requerida foi
indeferida
.

Nesta
Superior Instância
, ID 27849428, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ordem.

Como dito alhures, o (a) ora impetrante se insurge contra a
decisão
que
ratificou
o
recebimento da denúncia
sem analisar, ainda que minimamente, as
teses defensivas
apresentadas em sede de
Resposta à Acusação
, requerendo,
subsidiariamente
, a
revogação da prisão preventiva
ou sua
substituição
por
outras medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Adianto, desde logo, que a ordem ora apreciada
merece ser denegada
.

A
jurisprudência
do c
. Superior Tribunal de Justiça – STJ
é firme no sentido de que
“a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando de fundamentação exauriente, bastando que o magistrado verifique, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 41 do CPP e a ausência das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal”
(RHC nº 196.064/RS (2024/0112865-9), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 30/04/2025, DJEN de 07/05/2025).

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NO WRIT E NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE CONFIRMOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS OFERECIDA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. TESE DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENTREVISTA RESERVADA DO ACUSADO COM SEU DEFENSOR ANTES DO INTERROGATÓRIO. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. (...).

3.
Conforme o entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, “a decisão que recebe a denúncia ou rejeita as hipóteses de absolvição sumária não demanda motivação profunda ou exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação” (HC nº 410.747/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)
.
Precedentes
. (...). 10. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.
(AgRg no HC nº 923.879/RJ (2024/0227568-8), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 04/02/2025, DJEN de 13/02/2025).
Grifei

No caso dos autos, observo que a decisão que
ratificou
o
recebimento da denúncia
atendeu aos requisitos exigidos pela
jurisprudência
, tendo o magistrado de primeiro grau verificado a presença dos pressupostos legais para o recebimento da peça acusatória, senão vejamos:

“(...). Não há preliminares a decidir. Igualmente, o suporte probatório em que se fundou o recebimento da denúncia permanece inalterado, assim como não foram demonstradas nenhuma das hipóteses legais de absolvição sumária. Considerando os argumentos lançados na defesa prévia, bem como o constante nos autos, verifica-se, no que tange à possibilidade de absolvição sumária, que a defesa não apresentou provas contundentes e aptas a afastar, por si só, a pretensão acusatória, nessa esfera de cognição sumária, a evidenciar a necessidade da instrução processual para o deslinde do presente caso. Assim, RATIFICO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA 24/07/2025 às 11h30min, quando serão ouvidas as testemunhas e interrogada/o(s) a/o(s) ré/réu(s). (...).”

Ademais, o fato de o magistrado não ter enfrentado minuciosamente todas as teses defensivas apresentadas em resposta à acusação não implica nulidade, uma vez que tais questões podem ser objeto de análise em momento posterior, após a instrução processual, especialmente quando as preliminares arguidas se confundem com o mérito da persecução criminal.

Portanto, conforme já assentado pelo juízo
a quo
, a
peça acusatória
atende aos requisitos do
artigo 41 do Código de Processo Penal
, tendo sido descritas detalhadamente as condutas imputadas ao ora paciente, de modo a lhe permitir o pleno exercício do direito de defesa.

Conforme esclarecido em sede de
informações
, narram os autos do inquérito policial que, em
21 de fevereiro de 2025
, no período noturno, por volta das 22h00min, o paciente, em companhia com o adolescente
João Lucas Ferreira Palheta
, vulgo
“Gordo”
, em
contexto de violência doméstica
, e em
razão do gênero
por
condição
do
sexo feminino
, teria
supostamente abusado sexualmente
da menor
Nathally Vitória Corrêa Alcântara
, de apenas
13 (treze) anos de idade
e,
mediante meio cruel
, através de
asfixia
e/ou
estrangulamento
, e com uso de
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
ceifou

a sua vida
,
escondendo seu corpo com folhas e galos
, nos entornos do local dos fatos, no intuito de
dificultar
a
localização
do seu
cadáver
.

Deste modo, reforço que o exame de adequação da denúncia aos requisitos legais deve ser realizado com base no
princípio
in dubio pro societate
, que orienta a fase inicial da persecução penal, sendo certo que apenas deve ser rejeitada a peça acusatória quando não houver indícios da existência de crime ou, logo de início, seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado ou a ausência de indícios de sua participação no evento delituoso,
o que não se verifica no caso em tela
.

Por derradeiro, ressalto que
“o reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do Writ”
(RHC nº 76.705/MT (2016/0258310-3), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 23/05/2018).

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial, constatando-se que o juízo inquinado coator
refutou
as
teses defensivas
constantes da
Resposta à Acusação
, de forma expressa e motivada,
não verifico o alegado constrangimento ilegal
, razão pela qual mantenho inalterada da decisão ora impugnada.

Em adição, compreendo que a
manutenção
da
prisão preventiva
do ora paciente se mostra
necessária
pois, conforme advertido pelo magistrado
a quo
em sede de
informações
, a
gravidade concreta do delito
, em tese, praticado pelo ora paciente, ainda sob o escrutínio processual, envolve a prática de
crime contra a vida
e a
liberdade sexual de adolescente
, com o
emprego de violência
e
grave ameaça
, no contexto de
violência doméstica
e em razão do
gênero feminino
, mediante
meio crue
l, justifica a medida constritiva para
garantia da ordem pública
, para
conveniência da instrução processual
e eventual
aplicação da lei penal
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Além disso, a
segregação cautelar
do ora paciente se mostra
impositiva
para fins de evitar a
reiteração delitiva
, uma vez que ostenta condenação transitada em julgado nos autos
do Processo nº 0093528-84.2015.8.14.0006
, a indicar sua inclinação para a prática de atividades criminosas, demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Não obstante, a
substituição
da
custódia cautelar
por
outras medidas menos gravosas
, dispostas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, se mostram
insuficientes
para e
inadequadas
para
preservação
da
paz social
, especialmente pela
reprovabilidade social
do comportamento do paciente, envolvendo o suposto
estupro de menor adolescente
, seguido de seu
enforcamento
, e
ocultação do seu cadáver
, visando
evadir-se da

responsabilidade penal
de seus atos.

Neste sentido:

1. Agravo regimental no habeas corpus. 2. Organização criminosa. Tráfico internacional de drogas. Lavagem de dinheiro. Comércio de armas. 3. Prisão domiciliar. Ao contrário do que tenta convencer a defesa, os exames clínicos apresentados não descrevem doenças graves a ponto de causar extrema vulnerabilidade do paciente. 4.
Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie
.
Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar
. 5. Agravo desprovido. (STF – HC nº 245.575 AgR / SC, Relator (a): Ministro GILMAR MENDES, Órgão julgador: 2ª – Segunda Turma, Julgamento: 16/12/2024, Publicação: 19/12/2024).
Grifei

À vista do exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem, ausente constrangimento ilegal a ser reparado.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/07/2025